Tribunal: TJPA
Processo: 0806665-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806665-65.2024.8.14.0301

APELANTE: RAQUEL DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0806665-65.2024.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ N. 110.501

AGRAVADA: RAQUEL DA SILVA GOMES

ADVOGADOS: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO - OAB PA29576-A e MARIA DO SOCORRO GUIMARAES - OAB PA5964-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PIS-PASEP. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora para reformar a sentença e reconhecer a inocorrência de prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, afirmando que a ocorrência dos saques de valores do PASEP, em 1996, configura a data de ciência dos desfalques, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional do pleito de ressarcimento dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S. A. possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas individuais do PASEP (Tema 1150/STJ);

4. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, às pretensões de ressarcimento por falhas na gestão de contas PASEP, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques com acesso aos extratos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular sobre os danos com a emissão dos extratos. Entendimento conforme a tese fixada no Tema 1150/STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão monocrática (Id. 29927421) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou extinta a Ação Revisional do PIS-PASEP ajuizada por RAQUEL DA SILVA GOMES, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito para declarar prescrita o direito autoral.

Alegou o apelante, em suas razões recursais (Id. 30555214), a ocorrência da prescrição da pretensão autoral,
ante o transcurso do prazo temporal até o ajuizamento da ação
, considerando que a data do saque remonta a 1996. Requereu o provimento do recurso com a reforma integral da decisão monocrática e improcedência a ação.

Contrarrazões apresentadas (Id. 30706997).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ante o transcurso do prazo temporal até o ajuizamento da ação e definição do termo inicial para sua contagem

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, tratando-se de pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes, em tese, de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

No caso, a parte autora teve ciência inequívoca dos desfalques em setembro de 2020, quando obteve o extrato de Id. 27793420, não tendo o banco recorrente demonstrado a ciência do fato pela parte autora em momento anterior. A ação foi ajuizada em janeiro de 2024, portanto, antes do transcurso do prazo prescricional aplicável.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a
emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (10/10/2023) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 31/12/2023, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição .
7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências
. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09145369120238140301 27303782, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep . Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido . I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05 .2024, a pretensão autoral estrava prescrita. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". 4 . A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta .
6. Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta
. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.150.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012708320248140013 27105609, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025